Tribunal: TJPA
Processo: 0010387-22.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010387-22.2019.8.14.0009

APELANTE: LUANE CRISTINA LOBATO BORGES, ADRIANO DA SILVA ELIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 § 2º, II, DO CPB. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIDA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEN
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARMENTE.
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
;

2. MÉRITO.

2.1.
É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação aos acusados, vê-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime. Dessa maneira, vejo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
foi feita de maneira escorreita, restando um aumento arrazoado da pena-base;

2.2. Ocorre que não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o aumento da pena na terceira fase se deu em razão da causa de aumento de pena insculpida no inciso II, § 2º, art. 157, do CPB, qual seja, concurso de agentes
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUANE CRISTINA LOBATO BORGES e ADRIANO DA SILVA ELIAS
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa que os condenou as seguintes penas:

-
LUANE CRISTINA LOBATO BORGES
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 157, § 2º, II do CPB.

-
ADRIANO DA SILVA ELIAS
: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado,
com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 157, § 2º, II do CPB.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 26.11.2019, por volta de 07h00min, na Av. Mendonça Furtado, no Município de Bragança, os denunciados, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, subtraíram um aparelho, marca Sansung, J2 CORE, da vítima Henrique Mateus Silva dos Santos.

Consta ainda que a vítima caminhava sozinha em direção ao seu local de trabalho, quando foi abordada pelos denunciados. Ato contínuo, o acusado ADRIANO retirou da cintura uma arma branca tipo faca e encostou na barriga da vítima, momento em que a denunciada LUANE subtraiu o aparelho celular da vítima e, em seguida, os mesmos empreenderam fuga. (...) a vítima acionou a polícia, a qual realizou diligências, prendendo em flagrante apenas a acusada, a qual ainda estava em posse da res furtiva. Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria do crime (...).

Em
recurso de apelação (5432003 - fls. 27/33)
, a defesa alega, preliminarmente, que somente a defesa recorreu da sentença, devendo ser observado o princípio
non reformatio in pejus
.

No mérito, pugnou pela readequação da pena-base para o mínimo legal, alegando que não houve fundamentação que justifique tal aumento.

Alega ainda que há patente
bis in idem
quando as circunstâncias são novamente utilizadas para recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria penal.

Em
contrarrazões (ID 5432003 - fls. 34/38)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 5916826 - fls. 1/6)
, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

1. PRELIMINAR.

1.1. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Os apelantes foram condenados pelo crime de roubo qualificado e, conforme afirmam em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso acolho a preliminar.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2. MÉRITO.

2.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

A defesa pugnou pela readequação da pena-base para o mínimo legal, alegando que não houve fundamentação que justifique tal aumento.

Vejamos dosimetria da pena na parte que interessa:

“(...) Pena do acusado ADRIANO DA SILVA ELIAS:

1ª fase: Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade do Réu não excede aos limites do tipo. O réu é reincidente, conforme certidão acostada aos autos, contudo, tal circunstância será sopesada em fase posterior da dosimetria da pena. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime militam em desfavor do réu, visto que se utilizou de arma branca, tipo faca, para impor temor à vítima e efetivar a subtração do bem. As consequências não são desfavoráveis, visto que o bem foi recuperado sem danificação. Finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.

(...)

Pena da acusada LUANE CRISTINA LOBATO BORGES:

1ª fase: Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade da Ré não excede aos limites do tipo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais da Ré. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que a desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade da Ré. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime militam em desfavor da Ré, visto que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, para impor temor à vítima e efetivar a subtração do bem. As consequências não são desfavoráveis, visto que o bem foi recuperado sem danificação. Finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. (...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação aos acusados, vê-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime.

Ora, quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista Ricardo Augusto Schimitt,
“trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).”

Dessa maneira, vejo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
foi feita de maneira escorreita, restando um aumento arrazoado da pena-base.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, cumpre ainda salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO).

1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. (2020.02661684-46, 215.791, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos,
os apelantes, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, abordaram a vítima e levaram seus pertences.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEN
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alega ainda que há patente
bis in idem
quando as circunstâncias são novamente utilizadas para recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria penal.

Vejamos dosimetria da pena na terceira fase da dosimetria:

“(...) Pena do acusado ADRIANO DA SILVA ELIAS: (...)

3ª fase:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

Por sua vez, concorrendo causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 (concurso de agentes), do Código Penal, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

(...)

Pena da acusada LUANE CRISTINA LOBATO BORGES:

3ª fase:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

Por sua vez, concorrendo causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 (concurso de agentes), do Código Penal, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal. (...)”

Analisando detidamente as alegações esposadas pelos apelantes, vejo que não merecem prosperar.

Ocorre que não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o aumento da pena na terceira fase se deu em razão da causa de aumento de pena insculpida no inciso II, § 2º, art. 157, do CPB, qual seja, concurso de agentes.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06

de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021